Tribunal: STF
Processo: ARE 726949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ação de indenização por danos morais e materiais. 3. Alegação de incompetência do juízo afastada. Impossibilidade de realização de prova pericial. 4. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.